Tribunal: STF
Processo: Rcl 57939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte/RN - Sindas/RN, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, no processo nº 0800566- 44.2019.8.20.5133, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 705.140-RG/RS (Tema nº 308 do ementário de Repercussão Geral).
 
2. Em 02/07/2023, neguei seguimento à reclamação por entender que é competência da Justiça comum o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário.
 
3. Por meio da Petição STF nº 72.820/2023, o reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
6. Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.   Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator